Tribunal: TJBA
Processo: 8002534-97.2024.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002534-97.2024.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

Advogado(s)
:
CAROLINA BARTH DOS SANTOS DA SILVEIRA, FERNANDA PIRES BARRETO, JOSEANE SEVERO DORNELLES

APELADO: ANATALINO MOREIRA

Advogado(s)
:
GILSONEI MOREIRA DE LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. CONSÓRCIO. LIBERAÇÃO DE CRÉDITO. RECUSA INJUSTIFICADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento a apelação interposta pelo ora Embargante, mantendo a condenação da administradora de consórcios.

Discute-se no recurso a existência de suposta omissão no julgado colegiado, bem como a rediscussão sobre a licitude da negativa de liberação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, especialmente no que tange à alegação de fatos novos não suscitados na contestação e à aplicação das normas consumeristas e de boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo como meio para reexame de provas ou rediscussão do mérito da causa.

A alegação referente à aquisição de veículo de familiar configura inovação recursal, uma vez que a contestação limitou-se a justificar a negativa de crédito com base em "rating" interno (F-50), operando-se a preclusão consumativa quanto a novos argumentos de defesa.

O Acórdão enfrentou exaustivamente o mérito, reconhecendo a abusividade da conduta da administradora que, após aceitar a adesão e receber lances, nega a carta de crédito baseada em critérios subjetivos, violando a boa-fé objetiva e incorrendo em
venire contra factum proprium
.

O mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável do julgamento não autoriza a oposição de aclaratórios, devendo a insurgência ser veiculada pelas vias recursais adequadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de teses defensivas não arguidas na contestação configura inovação recursal, insuscetível de apreciação em sede de Embargos de Declaração, sob pena de supressão de instância e violação à preclusão. 2. A via dos aclaratórios é inadequada para a rediscussão de mérito ou manifestação de inconformismo, exigindo-se a demonstração objetiva dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022. Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 51, IV. Código Civil, arts. 187 e 422.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n
º
8002534-97.2024.8.05.0137
, da Comarca de Jacobina/Ba, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
NÃO

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
pelas razões explicitadas abaixo.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA